Tribunal: STF
Processo: Súmula 52
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 52

A promoção de militar, vinculada à inatividade, pode ser feita, quando couber, a pôsto inexistente no quadro.

[{"tipo": "topico", "texto": "Estatuto dos Militares: não haverá promoção de militar na passagem para a inatividadeQuando o impetrante, ora recorrente, se transferiu à inatividade militar, não mais estava em vigor a legislação que invoca, em ordem a obter a promoção pretendida; ao contrário, era vigente disciplina legislativa que veda a promoção. (...). Em síntese, pois, o art. 56 daLei 4.902/1965, veda, expressamente, a promoção de militar quando da sua transferência para a reserva remunerada. O art. 59 do mesmo diploma, determina que se assegurarão aos militares beneficiados pelas Leis Especiais, os proventos relativos ao Posto a que seriam promovidos, nada mais. Também oEstatuto dos Militares(art. 62) proíbe a promoção, como ora pleiteada.[RMS 21.563, rel. min.Néri da Silveira, 2ª T, j. 12-6-1995,DJde 20-4-2001.]"}]